Tribunal: STF
Processo: RE 432460
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo. Ausência de razões novas. Decisão
   mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo
   regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão
   fundada em jurisprudência assente na Corte.
2.      RECURSO.
   Extraordinário. Admissibilidade. Medida Provisória nº 560/94.
   Reedição. Constitucionalidade. Observância do princípio da
   anterioridade nonagesimal. Precedentes. Agravo regimental não
   provido. Não perde eficácia a Medida Provisória com força de lei,
   quando reeditada pelo Congresso Nacional, dentro do prazo de sua
   vigência, por outra do mesmo gênero.
3.      RECURSO.
   Extraordinário. Regime Jurídico dos Servidores Distritais. Adoção
   da legislação federal. Aplicação no âmbito do Distrito Federal.
   Possibilidade. Agravo regimental não provido. O ente federado
   optou pela adoção da legislação federal quanto a seus servidores,
   até a edição de lei própria e específica que discipline a
   matéria.